Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que reconheceu a incompetência territorial arguida pela ré/recorrida. Argumenta que o comprovante inserido nos autos é de sua residência e requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para processamento no juizado de origem.
2. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, uma vez que foi dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Inicialmente, ressalte-se que trata-se de relação de natureza civil, e o contrato entabulado entre as partes indica a existência de cláusula de foro de eleição expressa. Frise-se que há autorização legal para a extinção da demanda quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), e, em se tratando de competência relativa, deve ser arguida pelo demandado, em resposta à demanda, o que não ocorreu nestes autos.
4. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme arts. 64 e 65 do CPC. Neste sentido: “Ante a concorrência de foros igualmente competentes, a incompetência territorial deve ser arguida pelo demandado em sede de contestação, em especial no presente caso, em que as partes estipularam foro de eleição coincidente com o local de cumprimento das obrigações". (Acórdão 1440498, 07103613720228070020, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022)”. Não se admite, portanto, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem. (Súmula 33, STJ).
5. Ademais, diversamente do que restou consignado na sentença recorrida, o endereço informado pela autora como sendo sua residência não corresponde a imóvel de natureza comercial. Com efeito, o contrato de locação de ID no 76245335 estabelece de forma clara e inequívoca que a destinação do bem é estritamente residencial, o que afasta qualquer presunção de utilização para fins comerciais. Cumpre salientar que a função social da moradia encontra respaldo constitucional e deve ser preservada, não se podendo desconsiderar a natureza jurídica atribuída ao imóvel pelas próprias cláusulas contratuais. Assim, diante da prova documental constante nos autos, incumbe reconhecer que o imóvel é destinado à habitação da autora, não sendo razoável imputar-lhe ônus decorrente de premissa equivocada acerca da natureza do bem. Logo, impõe-se a anulação da sentença.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
7. Sem honorários, ante o provimento do recurso, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.